Tribunal: TJDFT
Processo: 0739652-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0739652-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUDMILLA PACHECO ROGEDO, ADRIANO DE AMORIM DE ARAUJO IMPETRADO: DESEMBARGADOR CORREGEDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS A Advocacia Geral da União pede seja suspensa a decisão liminar deferida para cancelar averbação registrada na matrícula de imóvel do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Informa que a indisponibilidade do bem foi determinada em ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Grupo OK. Sustenta que, ao cancelar a averbação da indisponibilidade do imóvel, afastou decisão judicial emanada por autoridade competente, priorizando interesse particular sobre o público, o que representa grave lesão à ordem pública. O ato (averbação) – ainda que não tenha sido praticado por carta precatória - é válido, pois atingiu sua finalidade. E, desde a Recomendação n. 39/2014 do CNJ, não se exige que a indisponibilidade de bens seja registrada mediante carta precatória. Decorridos 20 anos da decisão que determinou a indisponibilidade dos bens e 4 anos da arrematação do imóvel, decaiu o direito à impetração do mandado de segurança. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da L. 12.016/09). Conquanto a indisponibilidade do imóvel tenha se dado no ano de 2000, os impetrantes somente tiveram ciência em novembro de 2022, quando expedida nota de devolução do registro da carta de arrematação, em decorrência de indisponibilidade gravada na matrícula. Impetrado o mandado de segurança no mesmo dia, não houve decadência do direito à impetração. Ao contrário do que alega o il. Advogado da União, a decisão liminar não afastou decisão do juiz federal da 12a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, que decretou a indisponibilidade do imóvel. A determinação foi para que se cancelasse a averbação, por ter sido feita em cumprimento a ofício expedido pela referida Vara Federal, e não por carta precatória. Consignei na decisão que passei a adotar o entendimento do e. Conselho Especial, que entende que, em casos que tais, é nula a averbação de indisponibilidade, pois o cumprimento dos atos de juiz de outro Estado se procede mediante carta precatória, e não por simples ofício a pedido da Justiça do estado solicitante. Quanto ao alegado sobre o Provimento 39/2014 do CNJ – que instituiu a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB -, ressalte-se que passou a viger muito depois de ordenada a indisponibilidade e cumprida a ordem de averbação. Indefiro o pedido e mantenho a decisão que deferiu a liminar por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES